Tribunal: TJES
Processo: 5004044-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004044-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IURI DE FREITAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA
E QUEBRA DE SIGILO. FURTO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA

NÃO VERIFICADA.
PROVAS ILÍCITAS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada coatora, a denegação da ordem é medida que se impõe. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5004044-41.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
IURI DE FREITAS
DOS
SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS

VOTO

Como anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
IURI
DE
FREITAS SANTOS
contra ato coator praticado pelo do Juízo de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins, nos autos do processo de nº 0000733-13.2023.8.08.0017.

O impetrante alega que a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados autorizada pela autoridade coatora se reverte de flagrante ilegalidade, diante da ausência de justa causa e ausência de indícios suficientes de participação do paciente no delito investigado.

Ademais, sustenta o impetrante que haviam outros meios passíveis de investigação, de forma que as autoridades pudessem aclarar tal investigação.

Segundo informações dos autos do processo, o paciente fazia parte de um possível grupo onde havia a suposta prática de diversos crimes de furtos de caminhões juntamente de outros dois indivíduos, sendo eles, os acusados, Juscelio e Kleber.

Analisando os autos, em que pese os esforços argumentativos da defesa, verifica-se que os motivos ensejadores para o uso de tais medidas se fazem presentes, ao contrário do que foi sustentado.

Portanto, vejamos a decisão de id 7857671 (ato coator):

[...] O requerimento em tela traz por justificativa, que para garantir a efetividade da investigação, o afastamento do sigilo telefônico constitui o único meio disponível para o esclarecimento dos fatos.

Tem-se que o afastamento do sigilo, seja ele bancário ou telefônico, não deve servir para satisfazer curiosidades, muito menos como forma de vasculhar indiscriminadamente as contas de uma pessoa física, pois tal medida é excepcional e somente poderá ser deferida em casos de necessidade, devendo haver nexo causal com a pretensão deduzida em juízo.

O art. 1º da Lei n° 9296/96, preceitua:

"(...) Art. 10 A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

O art. 4° da Lei supracitada diz:

“(...) Art. 4° 0 pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária a apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. ( ... )"

Dessa forma,
entendo que a justifica
ç
ão vinculada ao pedido demonstra a necessidade da medida no tocante a apuracão da poss
í
vel infraç
ã
o penal, na medida se mostra realmente indispensável para a conclusão das investiga
çõ
es, eis que se trata de urna investiga
ç
ão complexa, que visa identificar uma associação criminosa especializada na subtra
ç
ão caminh
õ
es, co
m
atuação em todo a Estado do Esp
í
rito Santo.

Consoante a isso, segue o entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Quando evidenciadas a conveniência e a indispensabilidade da medida invasiva para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, não há falar em nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles decorreram. Precedentes. 2.
No caso, a interceptação telefônica e sucessivas prorrogações, na mesma linha, encontram-se devidamente fundamentadas pelo Juíz
o
a quo
, ao argumento de que seria conveniente a medida, visto que haveria indícios de que os investigados eram os fornecedores da droga que abastece a cidade de Aragarças e as cidades vizinhas, configurando o
fumus comissi delicti
necessário para o deferimento do pedido de interceptação. Foi demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida, ao fundamento de que, pelo relatório apresentado pela Autoridade Policial, os delitos investigados estariam sendo praticados na clandestinidade
e que alguns alvos encontravam-se cumprindo pena no regime semiaberto, mas, mesmo assim, continuavam com a atividade criminosa.
Observou-se ainda que a prova dos fatos não poderia ser feita por outros meios senão a interceptação telefônica, entendendo-se que estaria configurado o
periculum in mora
previsto art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996.
3. Embora de forma sucinta, quando as medidas invasivas encontrarem-se validamente fundamentadas com base na legislação de regência, sendo expressa a manifestação acerca dos fatos e das motivações aduzidas pela autoridade policial,
havendo demonstração da conveniência e indispensabilidade das interceptações telefônicas, inexistirá ilegalidade flagrante a ser sanada, como no caso dos autos. 4
. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 157.611; Proc. 2021/0378747-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

Portanto, restaram plenamente verificados os requisitos previstos no artigo 2º da Lei nº. 9.296/96, quais sejam a presença dos indícios de autoria em crime punível com pena de reclusão, somadas à imprescindibilidade da medida para a colheita de provas.

Deste modo, ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.